Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722988-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto pelo BANCO GM S.A. contra a decisão ID origem 158056189, integrada pela decisão ID 160271618, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0746714-36.2022.8.07.0001, movida por RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, ora agravado. Na decisão ID origem 144930038, o Juízo deferiu a antecipação de tutela para determinar que o ora agravante retire o gravame de alienação fiduciária que existe [...] no cadastro do veículo CHEVROLET EQUINOX, placa REE8D82, renavam 01229594989 no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diário no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, até o límite de 10 mil reais. [...] O ora agravante peticionou, informando a retirada da restrição no Sistema Nacional de Gravames – SNG, em 3/6/2022 (ID origem 146010457). Posteriormente, o ora agravado noticiou o descumprimento da liminar, pois, em outro processo judicial, foi negado o oferecimento do citado veículo a título de caução, em razão da pendência de restrição de alienação fiduciária no sistema RENAJUD (ID origem 157989132). Foram opostos Embargos de Declaração pelo ora agravante (ID origem 158663498), nos quais alegou a inexistência de restrição, consoante consultas realizadas perante o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF, o Sistema Nacional de Trânsito – SENATRAN e o SNG. Afirmou, bem assim, que o impedimento da retirada do gravame mediante nova emissão de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV decorre da existência de débitos relativos ao bem (“[...] parcelas mensais do IPVA, o licenciamento referente ao ano-exercício de 2023 bem como as infrações que totalizam o valor de R$ 3.638,14, sendo R$ 1.542,57 valores já vencidos [...]”). O Juízo, porém, rejeitou os referidos Embargos na decisão ID origem 160271618. Nas razões recursais, o agravante sustenta que não descumpriu a liminar deferida, pois, após a quitação do contrato de financiamento em 1o/6/2022, promoveu a retirada do gravame que recaía sobre o veículo (em 3/6/2022). Argumenta que a baixa na restrição de alienação fiduciária foi realizada, inclusive, antes da decisão que concedeu a tutela de urgência, proferida em 12/12/2022. Afirma que a conclusão do Juízo quanto ao descumprimento da liminar destoa das provas da retirada do gravame anexadas aos autos de origem. Defende que a retirada da restrição de alienação fiduciária do CRLV depende da adoção de providências pelo agravado perante o DETRAN-DF, dentre elas, o pagamento dos débitos vencidos e vincendos relativos ao carro. Relata que o citado veículo não está regularizado, pois há pendência de pagamento de parcelas de IPVA, licenciamento e infrações, que totalizam R$ 3.638,14 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e catorze centavos). Diante disso, alega a impossibilidade absoluta de promover a baixa do gravame do CRLV. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”); b) a expedição de ofício ao DETRAN-DF, para que esclareça se houve a baixa no gravame; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, com a exclusão da multa aplicada. Esta Relatoria determinou o recolhimento do preparo em dobro (ID 47911620). O agravado peticionou informando a persistência do descumprimento praticado pelo agravante, bem como juntou CRLV do veículo em referência (IDs 47960776 e 47960779). O agravante anexou aos autos recursais petição informando o cumprimento da determinação de pagamento, guias de recolhimento e comprovantes bancários (IDs 48347902 e 48347904). É o relatório. DECIDO. De início, no que diz respeito ao pedido formulado para que seja expedido ofício ao DETRAN-DF a fim de esclarecer se o agravante requereu a baixa no gravame, tenho que perdeu o objeto e, portanto, não subsiste interesse recursal quanto a esse ponto. Isso porque, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, após a interposição do presente Agravo, o Juízo adotou a providência pretendida pelo agravante ao determinar a expedição de ofício ao DETRAN-DF (ID origem 161900196), [...] solicitando informações precisas sobre os procedimentos a serem adotados pela instituição financeira ré para a baixa do gravame, devendo ser requerido no ofício que o DETRAN esclareça se débitos do veículo são de fato impedimentos para a retirada do gravame de alienação fiduciária do novo CRLV a ser emitido. Nessa perspectiva, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de expedição de ofício, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. No que concerne ao preparo, esclareço que o seu pagamento em dobro foi determinado em razão da sua comprovação – e não do seu efetivo pagamento – no dia seguinte ao da interposição deste recurso, o que não se admite, em virtude do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Nada obstante, verifico que o agravante cumpriu a contento o despacho ID 47911620, haja vista o pagamento e a comprovação tempestivos do preparo em dobro, conforme indicam os documentos de ID 48347904. Presentes, pois, esse e os demais requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso quanto aos pedidos remanescentes. Cumpre-me, então, analisar a tutela de urgência requerida. Nesse aspecto, ressalto que, apesar de ter requerido a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), observo que o agravante aparenta pretender a não aplicação, em caráter provisório, da multa fixada na decisão recorrida, o que revela pedido de efeito suspensivo, pois consiste no sobrestamento dos efeitos do pronunciamento impugnado até o julgamento definitivo deste recurso. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como pedido de efeito suspensivo. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. A multa cominatória (“astreinte”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa no art. 537 do CPC, abaixo transcrito: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. E, no que diz respeito à retirada de gravame de veículo após o término do contrato de alienação fiduciária, a análise conjunta da Resolução n. 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e do Código de Trânsito Brasileiro – CTB permite concluir que há obrigações sucessivas às partes contratantes, de forma que incumbe ao credor solicitar a baixa definitiva do gravame e, ao devedor, o requerimento da expedição de novo Certificado de Registro do Veículo – CRV. Vejamos: Resolução CONTRAN n. 689/2017 Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo. Parágrafo único. A instituição credora poderá solicitar ao registrador do contrato a baixa definitiva da garantia, a qualquer tempo, independentemente da quitação das obrigações do devedor para com a instituição credora, no âmbito do contrato que originou o respectivo Gravame. CTB Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; III - for alterada qualquer característica do veículo; IV - houver mudança de categoria. § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DE GRAVAME. INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA PARTE AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária, o bem (veículo) é dado como garantia e o gravame dessa condição fica registrado na base nacional, Sistema Nacional de Gravame (SNG), e na base local do DETRAN competente pelo automóvel. Em resultado, o gravame é anotado no Certificado de Registro do Veículo (CRV) e no Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV). 2. Conforme a Resolução 689/2017, do CONTRAN, após quitação do débito e para que o gravame seja excluído, é necessário o cumprimento de obrigação de ambas as partes, sucessivamente. Primeiro, a instituição credora notifica a quitação ao DETRAN, o qual efetivará, de forma obrigatória e automática, a baixa do gravame no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Segundo, para exclusão do gravame registrado no Sistema Nacional de Gravame (SNG), o credor fiduciário deve solicitar a emissão de CRV com exclusão do registro do gravame, no prazo de 30 (trinta) dias, em fiel observância ao art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. No caso, apesar de a instituição financeira ter cumprido a obrigação que lhe cabia, o proprietário do veículo não solicitou a emissão de novo CRV. 3. 1. Configurada a culpa exclusiva do consumidor que exclui a responsabilidade civil do fornecedor, nos moldes do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1615244, 07052607620228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Pois bem, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o ora agravado narrou, na petição inicial, que celebrou contrato de alienação fiduciária do veículo Chevrolet Equinox, placa REE8D82, com o agravante e que, nada obstante a integral quitação dos valores em 3/6/2022, o respectivo gravame continuou a constar no CRLV referente ao exercício de 2022. Em 12/12/2022, foi deferida a antecipação de tutela requerida pelo ora agravado (ID origem 144930038), nos seguintes termos: [...] Diante do exposto, concedo a liminar para que o requerido seja intimado a retirar a anotação do gravame no cadastro do veículo CHEVROLET EQUINOX, placa REE8D82, renavam 01229594989 no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diário no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, até o límite de 10 mil reais. [...] O ora agravante, então, peticionou, informando a exclusão da anotação de alienação fiduciária no veículo em comento do SNG desde 3/6/2022. Na oportunidade, anexou documento que aparenta corresponder ao resultado da consulta realizada naquele sistema, cujas informações corroboram as alegações recursais (IDs origem 146010457 e 146010458). Posteriormente, o Juízo entendeu que o ora agravante havia descumprido a referida medida, de forma que, na decisão recorrida (ID origem 158056189), determinou a aplicação da multa diária já anteriormente fixada (R$ 500,00), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista a demora por mais de 4 (quatro) meses, bem como majorou-a para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incidente a partir da respectiva intimação. Ao opor Embargos de Declaração em face da referida decisão, o ora agravante juntou aos autos consulta ao sítio eletrônico do DETRAN-DF, na aba do SNG, que igualmente aponta para a retirada do gravame em 3/6/2022 (ID origem 158706824). No mesmo sentido, anexou consulta ao SENATRAN, aparentemente realizada em 11/5/2023, que indica a inexistência de restrições relativas ao citado veículo (ID origem 158706825). De outra banda, o ora agravado anexou CRLV emitido em 19/6/2023, referente ao exercício de 2023, do qual se infere que persiste a restrição de alienação fiduciária. No mesmo sentido, juntou aos autos de origem consulta ao sistema RENAJUD realizada no Processo n. 0712296-38.2023.8.07.0001 em 8/5/2023, que indica a existência da restrição de alienação fiduciária no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM (ID origem 157989138). Tais elementos aparentam, portanto, contradizer as afirmações do agravante. Ocorre que, muito embora caiba ao agente financeiro a obrigação de solicitar a baixa do gravame à autoridade de trânsito, o poder de efetivamente promover a sua retirada no respectivo sistema pertence ao DETRAN-DF, razão pela qual eventual mora na concretização da baixa não pode ser imputável ao agravante. Assim, diante dos elementos que indicam ter o agravante se desincumbido do dever de requerer a baixa do gravame, bem como da pendência de esclarecimentos a serem fornecidos pelo DETRAN-DF na origem, tenho que a análise sumária própria desta etapa processual aponta para a verossimilhança da alegação de que o agravante cumpriu a obrigação que lhe cabia, inclusive em momento anterior à prolação da decisão que assim determinou. Desta feita, vislumbro a probabilidade do direito do agravante, sem prejuízo da revisão desse entendimento, seja em virtude da cognição exauriente a ser exercida quando do julgamento do mérito recursal, seja em razão das informações que serão prestadas na origem pelo DETRAN-DF, em resposta ao ofício encaminhado pelo Juízo. Quanto ao perigo da demora, entendo que está caracterizado, haja vista a possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixou a multa diária (art. 537, § 3o, CPC) enquanto pendente o julgamento deste Agravo. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida unicamente para suspender a exigibilidade dos valores devidos a título de multa e impedir o seu cumprimento provisório até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).